Tribunal: TJSP
Processo: 1006536-54.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos na aposentadoria recebida pela autora – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos na aposentadoria recebida pela autora – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado e a utilização do produto - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.